Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse processual. Na origem, o bem objeto da busca não foi localizado e o autor, embora intimado, não indicou novo endereço e tampouco solicitou a conversão do feito em ação de execução, conforme orientado pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em avaliar se a não localização do bem e a inércia do autor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No rito especial de busca e apreensão previsto pelo Decreto-Lei no 911/1969, a localização e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária constituem elementos essenciais para o prosseguimento do feito. Na hipótese de não localização do bem, cabe ao autor requerer a conversão do processo em execução, medida prevista no art. 4o do referido Decreto-Lei.
4. No caso concreto, o autor foi intimado a indicar novo endereço para localização do bem ou a requerer a conversão em execução, mas deixou transcorrer in albis o prazo para atendimento da determinação judicial.
5. A extinção do processo não se enquadra na hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), uma vez que não houve citação, mas sim na ausência de interesse processual, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC, diante do não cumprimento das diligências necessárias.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §1o, e 4o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720168, 07081823320228070020, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023; AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, STJ, j. 20/08/2019

r